Tribunal: TJSP
Processo: 2174267-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisões que consideraram inadequado documento para comprovar habilitação de crédito em juízo falimentar e rejeitaram embargos de declaração. As agravantes alegam que o crédito é concursal e incluído no plano de recuperação judicial homologado, pleiteando

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisões que consideraram inadequado documento para comprovar habilitação de crédito em juízo falimentar e rejeitaram embargos de declaração. As agravantes alegam que o crédito é concursal e incluído no plano de recuperação judicial homologado, pleiteando extinção da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito em execução é concursal e, portanto, sujeito aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado.
III. Razões de Decidir
3. A documentação apresentada não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, devendo ser postulada no juízo de origem.
4. A sentença exequenda é anterior ao pedido de recuperação judicial, caracterizando o crédito como concursal, sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento para extinguir o cumprimento de sentença de origem.
Tese de julgamento: 1. Créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial são concursais. 2. Execuções individuais devem ser extintas após homologação do plano de recuperação.
Legislação Citada: Lei 11.101/2005, arts. 6o, 49, 52, 59. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1272697/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015; AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.09.2018; AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.04.2018.